Tribunal: TJDFT
Processo: 0752960-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752960-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA DE OLIVEIRA SOUZA DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora